Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-74.2017.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002555-74.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTD - CNPJ: 01.673.237/0001-04 (APELADO), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELANTE), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IMÓVEL COM ATIVIDADE PREDOMINANTEMENTE RURAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO – INCIDÊNCIA DE IPTU – IMPOSSIBILIDADE –– ART. 15 DO DECRETO FEDERAL N. 57/1966 – TEMA 174 DO STJ – IMÓVEL SUJEITO AO PAGAMENTO DE ITR -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do tema 174 do STJ, “
incide ITR (e não IPTU) sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
”.

2. Comprovada a atividade predominantemente rural, não há que falar em incidência de IPTU.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE

APELADO(S):

COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTD

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
M.M. Juiz Valter Fabrício Simioni da

Silva
, nos autos da Ação Declaratória n. 1002555-74.2017.8.11.0040 ajuizada por
COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTDA - COOPEPRA
, a qual julgou
procedentes
os pedidos iniciais para
declarar
a inexigibilidade do tributo de Imposto Predial e Territorial Urbano do Município (IPTU) sobre o imóvel da requerente e, de consequência,
anular
os lançamentos fiscais.

Como causa de pedir recursal, em síntese, o apelante alega que houve a preclusão do direito, pois o imposto foi devidamente lançado e a parte apelada quedou-se inerte no prazo para pugnar a suspensão do imposto.

Afirma que o lançamento do IPTU deu-se somente em relação à área de 50.000m2 dos 500.000m2 da área, que se encontra em perímetro urbano, pois se trata área parcial com “
armazém de grãos, escritórios, balanças, centro de recreação dos associados, contendo uma piscina, campo de futebol, área de festa, salão de jogos e um imóvel residencial
”.

Ainda, afirma que “
o próprio CNPJ da Apelada dispõe que a atividade principal é de armazéns gerais, e as secundárias são comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, entre outras, desqualificando-a como imóvel comprovadamente utilizado para exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ainda que localizados em áreas consideradas urbanas por legislação municipal
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para manter a exigibilidade do IPTU sobre a área parcial de 50.000m2.

Contrarrazões no id. 47162615.

A d. Procuradoria manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 48456950.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de apelação cível interposta por
MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação Declaratória n. 1002555-74.2017.8.11.0040 ajuizada por
COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTDA - COOPEPRA
, a qual julgou
procedentes
os pedidos iniciais para
declarar
a inexigibilidade do tributo de Imposto Predial e Territorial Urbano do Município (IPTU) sobre o imóvel da requerente e, de consequência,
anular
os lançamentos fiscais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos principais COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTDA - COOPEPRA
ajuizou a presente ação declaratória contra o MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE, visando a declaração de não icidência do IPTU sobre o imóvel de matrícula n. 9.736, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Não obstante a competência quanto aos tributos discutidos nos autos, qual seja, municipal em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano do Município (IPTU) e da União quanto ao Imposto Territorial Rural (ITR), é cediço que sobre imóveis urbanos incide IPTU, conforme disposto §1°, do art. 32 do Código Tributário Nacional,
verbis
:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

(...)”

Entretanto, o art. 15 do Decreto-lei no 57/66 disciplinou a não abrangência do tributo em relação a imóvel em zona urbana que, comprovadamente, seja utilizado para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo, assim, o ITR,
verbis
:

“Art 15. O disposto no
art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
,
não abrange o imóvel de que
,
comprovadamente,

seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial
, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.”
(d.g.n)

No caso dos autos, embora o imóvel tributado esteja em área urbana, sua utilização e destinação é exclusivamente de natureza rural na exploração extrativa vegetal, agrícola, ou agroindustrial, de modo a não incidir a tributação do imposto municipal.

Outrossim, o fato de haver edificado no imóvel um sala de escritório, uma residência e outras instalações, por si só, não desnatura a essencialidade da área como de exploração de atividade agrícola, conforme indicado no Cadastro de Inscrição e de Situação Cadastral junto à Receita Federal do Brasil (id. 9440571).

Ademais, a Corte Superior de Justiça, no julgamento do
REsp. 1112646
, admitido em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 543-C, do CPC/73, firmou entendimento sobre o tema quanto a não incidência do IPTU sobre imóvel urbano destinado à atividade rural,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO.
IMÓVEL NA ÁREA URBANA
.
DESTINAÇÃO RURAL
.
IPTU
.
NÃO-INCIDÊNCIA
.
ART. 15 DO DL 57/1966
.
RECURSO REPETITIVO
. ART. 543-C DO CPC. 1
. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.”
(STJ - REsp: 1112646 SP 2009/0051088-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2009RDDT vol. 171 p. 195RT vol. 889 p. 248)

[...]

Com efeito, diante da comprovação de que a finalidade do imóvel se destina à exploração de atividade rural consistente na extração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, não há que se falar na incidência do IPTU, logo, a procedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie.”

Irresignado com a sentença, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da apelação.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à exigibilidade do IPTU cobrado pelo Município, relativo ao imóvel de matrícula n. 9.736, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Afirma o Município que a questão já resta preclusa em razão do lançamento definitivo do IPTU sem qualquer impugnação e por se tratar de cobrança sobre parte da área total, isto é, 50.000m2 dos 500.000m2 totais, por ser essa utilizada para outros fins que não de atividade agroindustrial.

Em que pese as alegações da parte apelante, a sentença não merece reformas.

Em primeiro momento, não há que falar em preclusão para discussão do IPTU pelo decurso do prazo para impugnação do tributo lançado, uma vez que o exaurimento da via administrativa não se confunde com a tutela jurisdicional, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Como é cediço, o nosso ordenamento jurídico veda a bitributação, não cabendo a incidência de imposto por entes federativos diferentes sobre o mesmo fato gerador.

Sobre o IPTU, o fato gerador do imposto cobrado é a propriedade do imóvel, domínio útil ou posse de imóvel localizado na área urbana, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Por
sua vez, o art. 15 do Decreto Federal n. 57/1996, que dispõe sobre a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), estabelece a impossibilidade de incidência sobre imóvel utilizado para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.

Nessa perspectiva, o entendimento jurisprudencial sedimentou-se com a conclusão de que há prevalência do critério da destinação do imóvel sobre o critério topográfico.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.112.646/SP, firmou o tema 174, o qual dispõe que “
incide ITR (e não IPTU) sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
”. Consta a seguinte ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.112.646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 28/8/2009.)

Com efeito, não incide IPTU e sim o ITR sobre imóvel localizado na área urbana, desde que seja utilizado para a atividade considerada rural (exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial).

Da mesma forma que se um imóvel estiver localizado fora da zona urbana do município, poderá haver a incidência do IPTU quando destinado à habitação, à indústria ou ao comércio, poderá incidir o ITR em um imóvel localizado dentro da área urbana.

Como fundamentado pela sentença, “
o fato de haver edificado no imóvel um sala de escritório, uma residência e outras instalações, por si só, não desnatura a essencialidade da área como de exploração de atividade agrícola, conforme indicado no Cadastro de Inscrição e de Situação Cadastral junto à Receita Federal do Brasil
”.

O mero fato de que o município está cobrando imposto urbano sobre apenas 10% (dez por cento) da totalidade do imóvel demonstra, por si só, que o imóvel possui destinação predominante rural.

Logo, resta comprovada a utilização do imóvel para atividade predominantemente agrícola, não bastando a mera existência de instalações residenciais ou administrativas para afastar a incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural.

Nesse norte, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IPTU – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA - LEI COMPLEMENTAR N. 3.979/2013 – ATIVIDADE VOLTADA À PECUÁRIA (CRIAÇÃO DE BOVINOS) - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – INCIDÊNCIA DE ITR E NÃO DE IPTU – COBRANÇA INDEVIDA – NULIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA DE PISO DE 10% PARA 15% - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA EM TERMOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive submetido a Sistema de Recurso Repetitivo, em restando comprovado que o imóvel, objeto da exação, ainda que localizado em área urbana, tenha atividade econômica voltada à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incide sobre ele o ITR e não IPTU (art. 32, §2o, do CTN e art. 15 do DL 57/66).

2 – Em homenagem ao princípio do enriquecimento sem causa, todo aquele que recebeu o que não lhe é devido ficará obrigado a restituir, sendo que dessa assertiva não estão excluídos os Entes Públicos. Todavia, inexistindo prova de má-fé na cobrança, ainda que indevida, não há como penalizar o Ente Público Fiscalizador à restituição dos valores na forma dobrada, até porque o fruto da arrecadação do município pertence ao erário e deve ser revertido ao bem da coletividade local.

3 – Mantém-se a condenação honorária prudentemente fixada na instância de piso, em observância aos princípios da sucumbência, causalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

4 – Por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, eleva-se o percentual fixado a título de honorários advocatícios na instância singela de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

5 - Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1008488-45.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMÓVEL RURAL DESTINADO A LAZER – INCIDÊNCIA DE IPTU E NÃO DE ITR, QUE SOMENTE INCIDE CASO O IMÓVEL SEJA UTILIZADO PARA EXPLORAÇÃO VEGETAL, AGRÍCOLA OU ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL (TEMA 174 DO STJ) – APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO – APELO ADESIVO – DANOS MORAIS E MATERIAS – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS – MERO ABORRECIMENTO – APELO ADESIVO DESPROVIDO. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO JULGADA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DE OBJETO – APELO DO MUNCÍPIO PROVIDO – PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO 2. Para saber qual o imposto que incide sobre o imóvel descrito na exordial, mais importante que o fator geográfico, é saber qual a sua finalidade, pois se o imóvel for utilizado para exploração vegetal, agrícola ou agroindustrial, ou seja, possuir características de atividade comercial, o imposto que incidirá será o ITR (Imposto Territorial Rural). (Tema 174 do STJ). 3. A contrário sensu, se o imóvel for utilizado como área destinada ao lazer e recreação de seu possuidor ou proprietário, o imposto a ser incidido é o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). 4. DO APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR 5. Ausência de qualquer ato abusivo, arbitrário ou em desconformidade com a lei. O ajuizamento de ação de execução fiscal proposta pelo Município exequente é apenas o exercício regular de um direito, qual seja, a busca pela satisfação de um tributo devido. 6. Assim, o mero ajuizamento de ação de execução fiscal, por si só, não configura ato a ensejar reparação de danos (morais ou materiais), pois para que a pleito indenizatório seja provido, necessário e indispensável a comprovação do abalo moral, a angústia ou ato que macule a sua personalidade, pois, caso contrário, o ato configura mero aborrecimento. 7. DO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA No 180076/2016. 8. Considerando que o Recurso de Apelação interposto pelo município foi provido, haja vista ser devido a incidência do imposto de IPTU, não há que se falar em perda de objeto, pois o feito executivo continuará tramitando. 9. Prejudicado o presente reexame necessário de sentença. 10. PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município para reconhecer a incidência do imposto de IPTU sobre o imóvel descrito na exordial da Ação Declaratória. 11. NEGADO PROVIMENTO ao Apelo adesivo interposto pelo Autor; 12. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. 13. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA No 180076/2016, devendo a Ação de Execução Fiscal prosseguir a sua tramitação até ulteriores termos.

(N.U 0012692-52.2013.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa - R$ 23.187,53 –, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023